Tribunal: TJMT
Processo: 0011151-55.2018.8.11.0064
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011151-55.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Trânsito, Resistência]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RAIMUNDO ISRAEL DA SILVA (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), O ESTADO (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE OLAVO SUBTIL DE OLIVEIRA - CPF: 422.684.602-82 (ADVOGADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO QUANTO AOS DELITOS ESTAMPADOS NO ARTIGO 329,
CAPUT
, E 180,
CAPUT
, AMBOS DO CP E ART. 309 DO CTB – INSURGÊNCIA DA DEFESA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RÉU PELA INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO – PARCIAL PROVIMENTO – ABSOLVIÇÃO APENAS QUANTO AOS DELITOS VERSADOS NO ART.
180,
CAPUT
, DO CP E ART. 309 DO CTB

– DECISÃO NÃO APOIADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO – APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO

–
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO APENAS QUANTO AO DELITO DO ART. 329,
CAPUT
, DO CP –

PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS –
DESRESPEITO À ORDEM LEGAL MEDIANTE O EMPREGO DE VIOLÊNCIA – ALMEJADA SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – COBRANÇA SUSPENSA EM CASO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – PRECEDENTES DO STJ –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Quando o conjunto probatório demonstrar que o acusado resistiu, de forma intensa e enérgica, à ordem prisional dos agentes policiais, caracterizada está a prática do delito de resistência (art. 329,
caput
, CP).

2.

A prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente, pois, ao contrário, faz-se fundamental a absolvição do réu quanto aos delitos estampados no art. 180,
caput
, do Código Penal e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em irrestrita observância ao princípio do “
in dubio pro reo”.

3.

A suspensão do pagamento das custas processuais na sentença apenas pode ser efetivada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal manejada por
Raimundo Israel da Silva
pleiteando a reforma da decisão do juízo
a quo
que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes versados no art. 180,
caput
, art. 329,
caput
, ambos do Código Penal e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do CP, respectivamente.

Inconformada, requer a defesa a reforma da sentença de primeiro grau quanto aos delitos supracitados, à luz da ausência de elementos probatórios a amparar a sua condenação (art. 386, inciso VII, do CPP). Subsidiariamente, pugna pela condenação apenas quanto ao crime versado no art. 329,
caput
, do Código Penal. Por fim, solicita a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, o
Parquet
pugnou pelo desprovimento do apelo.

Nos mesmos moldes, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Raimundo Israel da Silva
foi denunciado e, ao final, condenado

à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes versados no art. 180,
caput
, art. 329,
caput
, ambos do Código Penal e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do CP, respectivamente.

Segundo consta na denúncia, “
(...) no dia 19 de agosto de 2018, por volta das 02h50min, nas vias públicas do bairro Parque Universitário, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado Raimundo Israel da Silva, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca, opôs-se a execução de ato legal promovida por policiais, e dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir a habilitação, gerando perigo de dano (...)”
(id. 8480263,
FATO 01
,
sic
).

Nas aludidas circunstâncias, tem-se que
“(...) a autoridade policial foi contatada para atender ocorrência em que se noticiava que um veículo Fiat/Estrada estaria transitando com apenas 03 (três) das suas 04 (quatro) rodas e praticando manobras perigosas na via pública, desobedecendo as normas de trânsito e gerando perigo de dano aos usuários da malha viária. Durante as diligências, os policiais foram ainda informados que o denunciado, em posse de uma arma branca do tipo faca, teria ameaçado outro motorista fechando seu veículo em via pública, no entanto esse empreendeu fuga e contatou as autoridades policiais. Ato contínuo, a guarnição localizou o denunciado conduzindo o referido veículo com apenas 03 (três) das 04 (quatro) rodas, estando a outra arrastando a parte de ferro no asfalto, momento em que o denunciado abandonou o veículo e empreendeu fuga a pé. Posteriormente a guarnição tentou promover a abordagem do denunciado, porém, o mesmo, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca, resistiu a ordem de prisão, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo (...) restou identificado que o mesmo é pessoa desprovida de carteira nacional de habilitação (...)”
(id. 8480263,
FATO 01
,
sic
).

Ainda, tem-se que
“(...) durante a madrugada do dia 19/08/2018, por volta das 02h50min, o denunciado Raimundo Israel da Silva, conduziu e transportou em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um veículo automotor (...) abstrai-se dos autos que, durante a abordagem do denunciado, (...) foi promovida a verificação do veículo que o mesmo conduzia, ocasião em que restou constatado que se tratava de veículo com registro de delito patrimonial que havia sido roubado no dia 12/01/2015, pertencente à vítima Civis de Morais (...)”
(id. 8480263,
FATO 02
,
sic
).

Inconformada, requer a defesa a reforma da sentença de primeiro grau quanto aos delitos supracitados, à luz da ausência de elementos probatórios a amparar a sua condenação (art. 386, inciso VII, do CPP). Subsidiariamente, pugna pela condenação apenas quanto ao crime versado no art. 329,
caput
, do Código Penal. Por fim, solicita a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

O apelo comporta parcial reparo.

Inicialmente, imperioso consignar que a materialidade delitiva atinente ao delito versado no art. 329,
caput
, do Código Penal configura-se pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 8480265), pelo Boletim de Ocorrência (id. 8480266, pp. 01/03), pelo Termo de Exibição e Apreensão (id. 8480269) e pelos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório.

Lado outro, no que tange à autoria, vê-se que, à luz das provas juntadas, o recorrente opôs-se à execução de ato legal, mediante violência praticada contra funcionários competentes, incorrendo no tipo penal supracitado.

Malgrado o recorrente não sustente em juízo a versão fornecida em sede policial ante o exercício de seu direito constitucional ao silêncio (Id. 8480270, pp. 02/03, e mídia constante do id. 8480362), vê-se que, na fase inquisitorial, confirma ter se oposto a realização da abordagem policial, salientando, contudo, que
“(...) apenas reagiu contra a abordagem pois quem o abordou não estava com farda de polícia (...)”
.

Em cotejo aos depoimentos prestados na fase pré-processual por
Felipe Nunes Cordeiro
e
Paulo Henrique Fernandes da Silva
, agentes policiais atuantes no caso
,
nota-se que ambos narraram que, na tentativa de esquivar da ação, o réu tentou investir com uma faca contra a guarnição, sendo necessário o uso do equipamento de choque elétrico para sua imobilização. Confere-se:

“(...) essa GUPM tentou abordá-lo, o senhor Raimundo no momento da abordagem sacou uma faca e tentou investir contra a GUPM, foi então utilizado o equipamento Spark onde foi efetuado um disparo e assim foi possível contê-lo (...)”
(id. 8480268, pp. 01-04,
sic
).

Em juízo, o PM
Felipe Nunes Cordeiro
corroborou a afirmação anteriormente firmada, relatando que o disparo que efetivou visou a contenção do réu após as insistentes investidas do mesmo com a utilização da arma branca, quando efetivada a abordagem policial:

“(...) no momento em que foi fazer a abordagem
ele ofereceu resistência, estava com uma faca, um facão junto com ele, tentou atingir alguns dos policiais que estavam fazendo a abordagem lá, momento esse que quando ele tentou atingir, eu utilizei da Spark
, que é aquela arma de choque né, de carga e aí consegui conter ele e ele foi conduzido para a Delegacia (...)”
(mídia constante do id.

8480362
, sic
).

Contexto fático também delineado pelo PM
Paulo Henrique Fernandes da Silva
em juízo que acrescentou que, na ocasião, todos os agentes policiais encontravam-se devidamente identificados pelo uso das fardas, versão a substanciar o acervo de provas coeso e hábil a atestar o juízo de culpa firmado sobre o acusado:

“(...) nós fomos até ele para realizar a abordagem e nesse momento
ele começou a resistir, levou a mão na região da cintura e sacou uma faca e tentou investir na guarnição com essa faca, a todo momento nós pedimos para ele soltar para que fosse realizada a abordagem e ele não obedecia, ele foi pra cima da guarnição com a faca e dado momento o tenente Felipe Cordeiro realizou um disparo de teaser para imobilizar
, nós imobilizamos, fizemos o algemamento e levamos até a Delegacia junto com o veículo (...) sim, senhor (questionado se durante a abordagem os agentes policiais estavam devidamente fardados)”
(mídia constante do id.

8480362
, sic
).

Nessa linha, é sabido que se encontra pacificado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares revestem-se de notória valia, pois, sendo agentes públicos, tem-se por desarrazoado o Estado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo. É dizer, as declarações policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando, sem destoar dos demais elementos constantes do acervo probatório, apenas emprestam força às demais provas produzidas.

Rememora-se, a propósito, o disposto no Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos a sustentar a condenação criminal”.

Assim, faz-se plausível a manutenção da condenação pelo delito estampado no art. 329,
caput
, ambos do Código Penal.

Lado outro, no que diz com os delitos previstos no art. 180,
caput
, e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, nota-se que a materialidade se apresenta pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 8480265), Boletim de Ocorrência (id. 8480266, pp. 01/03), Termo de Exibição e Apreensão (id. 8480269), pelo expediente de id. 8480305 (p. 03) e pelos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório.

Todavia, quanto à elucidação da autoria, tem-se que a prova judicial produzida não permite concluir de forma segura pela prática das aludidas condutas por parte do réu.

Na fase inquisitorial, observa-se que
Felipe Nunes Cordeiro
e
Paulo Henrique Fernandes da Silva
, agentes policiais atuantes no caso
,
relataram que foram acionados via CIOSP por populares que presenciavam o deslocamento perigoso de um veículo Fiat Strada, com apenas 03 (três) rodas, na região do Parque Universitário, de modo que,
“em rondas, não visualizou(aram) o veículo citado, contudo, fomos acionados por um popular dizendo que o motorista de tal veículo teria ameaçado com uma arma branca, onde o fechou com o veículo na pista do lado direito possivelmente na intenção de anunciar o roubo, a vítima por sua vez conseguiu se desvencilhar de tal tentativa e foragiu (...) com a aproximação da GUPM
o suspeito abandonou o veículo foragindo para o bairro Vila Goulart
(...)
de maneira inesperada o suspeito teria retornado próximo ao local que havia deixado o veículo, onde essa GUPM tentou abordá-lo
(...)”
(id. 8480268, pp. 01-04,
sic
).

Em juízo, o PM
Felipe Nunes Cordeiro
reforçou a tremenda dificuldade em conseguirem interceptar o condutor do automóvel, vindo apenas a localizarem o veículo quando já estava abandonado em frente ao quartel. Relatou, ainda, que a identificação do acusado, que se encontrava naquelas proximidades, deu-se apenas por um dos indivíduos que havia acionado a polícia ao ter passado no local dos fatos e indicado que
Raimundo
, na condução do bem, teria causado uma colisão e lhe ameaçado com arma, quando, na sequência, veio a empreender fuga:

“(...)
constatou que era uma Strada de cor branca, uma pick-up com queixa de roubo ou furto, logo em seguida que ele saiu, que a gente fez esse cerco, a gente conseguiu abordar ele bem próximo da região, porque estava a noite né, não conseguia enxergar
(...)
até que chegou um ponto que o pessoal não conseguiu visualizar mais ele e aí a gente conseguiu abordar no 18
(...)
da situação da ameaça com arma de fogo, foram uma das testemunhas do Parque Universitário que parece que ele colidiu com o veículo, salvo engano, não lembro exatamente, e que ele teria apontado um objeto que a vítima identificou como sendo uma arma de fogo, no momento da discussão ele teria foragido, mas não foi encontrado no veículo
(...) foram diversos chamados (...)
na atuação, de maneira direta, em frente ao 18, que é o que eu realmente acompanhei, quando foi localizado o veículo,
tinha uma guarnição da força tática, tinha uma guarnição do centro, uma da região (...) e a minha, então pelo menos 04 viaturas empenhadas (...)
não, não (indagado se foi possível realizar a interceptação do condutor do veículo)
(...)
todos os despachos que teve via 190 era que um indivíduo, num veículo, transitando com 03 rodas, de maneira perigosa e em alta velocidade
(...)
um dos solicitantes foi até o local, por acaso ele acabou passando na frente da guarnição que estava abordando no local, na frente do quartel e teria presenciado e identificado o indivíduo, tanto o veículo quanto o autor
(...)”
(mídia constante do id.

8480362
, sic
).

Similarmente,

o PM
Paulo Henrique Fernandes da Silva
confirma que a identificação do acusado como sendo o responsável pela condução do veículo Fiat Strada se deu unicamente pela imputação realizada por suposto indivíduo, de identidade então desconhecida, que chegou ao local dos fatos e declinou as características do réu, em razão de quase terem se envolvido em acidente de trânsito em momento anterior:

“(...) eu lembro que a ocorrência foi despachada pelo CIOSP nas viaturas, dando conta dessa pick-up Strada, de cor branca, a qual estaria com a roda dianteira sem pneu, estava pegando, saindo faísca já e sem pneu, praticando direção perigosa aparentando estar embriagado pelas pessoas que ligaram 190, nós fizemos o trilho que ele deixou pela roda do carro, dos locais que ele poderia ter ido e
visualizamos a referida pick-up parada na frente do quartel do 18 GAC
(...)
nos aproximamos, fizemos a abordagem, e uma das vítimas que havia ligado 190 quando viu a viatura junto com o carro encostou também e passou a descrição do senhor Raimundo, nós fizemos as verificações, verificamos que o veículo não estava com as placas de identificação que seriam as originais, verificamos pelo número de motor e chassi, verificamos que havia essa adulteração e que se tratava de um veículo furtado ou roubado, nesse momento o senhor Raimundo voltou no local, onde havia sido encontrada a pick-up e essa vítima reconheceu e informou seria ele, ele estava com um chapéu de palha, alguma coisa assim
(questionado se presenciou o reconhecimento do réu pela vítima) sim, senhor (...) sim, porque
ele quase teve um acidente com esse veículo por ele estar sem um dos pneus, ele quase bateu no carro dessa vítima e a vítima parou, viu que estava sendo abordado o veículo, passou as características e viu ele passando ‘é aquele rapaz’ e nós fomos até ele e fizemos a abordagem
(...) (indagado sobre como a vítima chegou até o local da abordagem)
como eu falei anteriormente, o veículo havia deixado uma marca pela via e eu acredito que ele fez durante um tempo do senhor Raimundo
(...)
não, no momento da abordagem não, ele não se encontrava no veículo, (identifiquei) no momento em que essa pessoa que havia quase colidido com o veículo dele se aproximou e ficou ali durante um certo tempo, uns 20 minutos talvez e informou, falou as vestes, o chapéu que ele usava
(...) não, não, o fato se envolveu no acidente anteriormente (questionado se a suposta vítima coincidia com aquela alvo do roubo do veículo)
já estava estacionado, não, no momento da abordagem não, ele não se encontrava no local
(indagado se a guarnição conseguiu visualizar quem conduzia o veículo)
desse momento nós não tínhamos certeza de que ele era o condutor, não sabíamos ainda
(...)”
(mídia constante do id. 8480362,
sic
).

Nota-se, pois, que as referências acerca da autoria do acusado circunscrevem-se a testemunhos
indiretos
(“
hearsay testimony
”, na doutrina norte-americana) – extraídos dos relatos dos policiais
Felipe
e
Paulo Henrique
–, elementos que, conquanto
lícitos
, gozam de reduzida carga probatória, especialmente quando não ratificados por evidências com eles confluentes e quando desvitalizados por outras provas contrapostas (art. 156 do CPP).

Observa-se, assim, que

a hipótese condenatória não restou sedimentada à evidência gerando
dúvida razoável
(“
beyond reasonable doubt
”). De fato, dado o contexto trazido em juízo, vê-se que as provas judicializadas coligidas não ostentam robustez suficiente à subsunção às normas penais incriminadoras (
in dubio pro reo
). É dizer, conquanto se possa vislumbrar
indícios
de autoria, não é possível verificar, após minuciosa análise do caderno processual, prova judicial que possa lastrear a pretensa condenação do apelado nas práticas delitivas trazidas pelo artigo 180,
caput
, do Código Penal e pelo artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nessa linha, como contra o réu existem, em verdade, meras conjecturas sobre a sua ingerência nos fatos criminosos – já que os indícios que pesam em seu desfavor partem de relatos não devidamente esclarecidos –, faz-se imperativo reconhecer o pedido por absolvição no ponto.

Por fim, remanescendo apenas a condenação pelo delito estampado no art. 329,
caput
, do Código Penal e, inexistindo reparos a serem feitos na dosimetria da pena, mantém-se a pena definitiva em
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial semiaberto (Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça), não cabendo cogitar, por seu turno, da aplicação dos institutos versados nos artigos 44 e 77 do Código Penal e art. 76 da Lei no 9.099/1995, dada a reincidência delitiva do acusado, que apresenta executivo de pena em seu desfavor (código 619217 – 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis).

Outrossim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, mormente no que diz respeito a isenção do pagamento das despesas processuais, tem-se que, nada obstante o fato de o acusado ser hipossuficiente não tornar imprópria a condenação ao pagamento das custas processuais (art. 98, § 3o, da Lei n. 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil)), “
o momento de verificação a miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase da execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a da execução do decreto condenatório
” (STJ. Sexta Turma. AgRg no AREsp n. 1309078/PI. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Data de Julgamento: 23/10/2018, DJe: 16/11/2018).

Logo,
dou parcial provimento
ao recurso manejado pela defesa, a fim de absolver o réu
Raimundo Israel da Silva
da prática dos delitos estampados no art. 180,
caput
, do Código Penal e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019